Tribunal: TJMT
Processo: 1029706-53.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029706-53.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE CASSIO DE SOUZA SILVA - CPF: 551.341.141-53 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a legislação municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais impede a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções em curso; (ii) se estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal de baixo valor; e (iii) se é cabível
distinguishing
ou regime de transição, à luz do art. 23 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, autorizando sua aplicação também às execuções em curso.

4. A Resolução CNJ n.º 547/2024, ao regulamentar o precedente vinculante, fixou critério objetivo para a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, independentemente de legislação municipal que disponha sobre limite diverso para ajuizamento.

5. No caso concreto, o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024, e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, preenchendo os requisitos normativos para a extinção.

6. Não se configura hipótese de
distinguishing
, nem se aplica regime de transição diverso do já previsto no art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, especialmente diante da ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ n.º 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, ainda que exista legislação municipal que fixe limite diverso para o ajuizamento. 2. A ausência de comprovação das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CF/1988, art. 103-B, § 4º; CPC/2015, art. 1.021; CPC/2015, art. 485, inciso VI; LINDB, art. 23; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 332623896), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“A P E L A Ç Ã O”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1029706-53.2022.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JOSÉ CASSIO DE SOUZA SILVA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 329155985):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de
JOSE CASSIO DE SOUZA SILVA
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Ao id. 167874540, determinou-se a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de permitir que o exequente promovesse a adoção das medidas indispensáveis nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

O exequente foi intimado acerca da Decisão que determinou a suspensão do feito (id. 168015925).

Houve o decurso do prazo suspensivo sem informação da adoção das medidas indispensáveis para o ajuizamento

e

prosseguimento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Foi apresentada exceção de pré-executividade pela parte executada, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a ausência do interesse de agir, com base na Resolução nº 547/2024, a nulidade de citação por edital e a prescrição dos débitos vencimentos em 16/03/2015 (id. 105385197 – CDA 35311/2020 e 35655/2020).

Instado, o exequente requereu a rejeição da exceção de pré-executividade (id. 203718399).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que pode ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ

Se atentando a autonomia do ente público de editar a devida lei, é razoável adotar como parâmetro para fins de interpretação de “valor irrisório”, os valores concretos indicados no Código Tributário do Município de Rondonópolis no art. 283, § 4º, que estabelece como
pequeno valor a quantia de 2 UFP-MT
, para extinção de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Todavia, oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor. Logo, consigna-se cabível a aplicação do tema ao presente caso concreto, sendo de rigor o cumprimento de seus critérios gerais a todas as execuções fiscais.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Lindóia - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema nº 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade - Desprovimento - Interpretação do Tema nº 1184 na hipótese, bem assim, da resolução nº 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC)- Preservação da autonomia do ente federado sem discussão no momento –
Providências inerentes a todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor
- Lei Municipal nº 2.785/10 inaplicável à espécie - Decisão mantida - Agravo improvido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072952-06.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Desta forma, em se tratando de tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral, é de rigor a sua observância e aplicação pelos juízes e Tribunais.

Compulsando os autos, mesmo devidamente intimado, observa-se que o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais (itens II e III do tema 1184/STF), o que, em tese, ensejaria a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Por fim, deixo de analisar as demais teses trazidas pela parte executada, tendo em vista a perda de objeto em razão do reconhecimento da ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1º do Provimento nº. 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade e
JULGO EXTINTO
a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC

Sem custas e sem honorários (Art. 26, LEF).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
"a quo"
(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
” (destaque no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, que realizou o protesto, requerendo o prosseguimento da execução.

No mérito, prequestiona a matéria e sustenta a existência de legislação municipal, bem como que deve ser observada a realidade do município.

Assevera que “(...) o Código Tributário do Município de Rondonópolis no art. 283, § 4º, estabeleceu como pequeno valor a quantia de 2 UFP-MT,
hoje equivalente a em R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
”.

Assim, sustenta que o valor cobrado é superior do que foi estabelecido na legislação municipal.

Em razão disso, requer o provimento do recurso com a consequente cassação da sentença (ID. 329155988).

A Defensoria Pública assistindo os interesses da parte executada, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 329155995)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 1º.12.2022, em desfavor de JOSÉ CASSIO DE SOUZA SILVA, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n. 35311/2020, 35655/2020, 976/2021, 1165/2022, 1178/2022 e 1256/2022, cujos valores alcançavam à época, a importância de
R$ 2.139,61 (dois mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento retornou negativo (ID. 220715807), após varais diligencias negativas, o magistrado singular determinou à citação por edital (ID. 220715818).

Contudo, ato seguinte, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, “em consideração ao disposto no art. 1º do Provimento 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral 1.184/STF” (ID. 220715819), revogada posteriormente de ofício, em razão da ausência de intimação prévia (ID. 220715821), momento em que determinou a intimação do ente público para manifestar-se sobre o tema, o que foi devidamente realizado.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS manifestou-se no ID. 220715822, informando a adoção de providências administrativas, bem como requerendo a não extinção da ação pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução n.º 547/2024, do CNJ.

Sobreveio, então, segunda sentença, proferida no dia 06.05.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 220715824), sendo que a parte exequente apresentou recurso de apelação na época.

Recebido o processo neste Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído à minha relatoria, em 16.07.2024, julguei o recurso de apelação, provendo parcialmente, para anular a sentença e determinar o processamento regular da execução fiscal (ID. 223503655).

Com o retorno do processo à primeira instância, o magistrado de primeiro grau nomeou a Defensoria Pública como curador especial da parte executada.

Em 13.05.2025, interpôs a “
EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” alegando em sintense, a extinção do feito em razão da ausência do interesse de agir, conforme estabelece a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, bem como, a nulidade de citação por edital e a prescrição dos débitos vencimentos em 16.03.2015 (ID. 329155981). Impugnado pelo Fisco (ID. 329155984).

Por fim, sobreveio, então, a nova sentença, proferida em 12.08.2025, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 329155985), dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, observa-se que apenas na fase recursal a apelante juntou cópias dos Protestos (ID’s. 329155989, 329155990, 329155991 e 329155992), sem, contudo, justificar a ausência do documento no momento oportuno.

Além disso, o referido documento já existia antes da publicação da sentença e estava ao alcance do ente federativo. Assim, sua apresentação
posterior
, apenas com o recurso, encontra-se atingida pela preclusão, uma vez que não se enquadra no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado “documento novo”.

Dessa forma, diante da impossibilidade de seu recebimento nesta instância, por não ter o Fisco demonstrado que a juntada da prova, no momento adequado, deixou de ocorrer por motivo de caso fortuito ou força maior, o documento deve ser desconsiderado para a análise do recurso. Por essa razão,
rejeita-se a preliminar
arguida.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, quanto ao
mérito recursal
, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
1º.12.2022
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 2.139,61 (dois mil cento e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)
.

Assim, quanto à alegação de existência da Lei Municipal Complementar n.º 493/2024, em atenção ao recente Enunciado n.º 3, aprovado na
I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal
, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
em 22.08.2025
, que dispõe:

"O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024,
baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento
, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento (Consultas 0005858-02.2024.2.00.0000 e 0002087-16.2024.2.00.0000)." Grifo nosso.

Reconsidero o entendimento anteriormente adotado, para reconhecer que a presente execução não atende ao requisito de valor que justifique sua manutenção no âmbito do Poder Judiciário.

Ademais, nos autos
não
há nenhuma prova de que o município tenha empreendido o mínimo de esforço para cumprir os requisitos da Resolução n.º 547/2024, do CNJ.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que o crédito executado não se enquadra como de baixo valor, porquanto supera o limite mínimo estabelecido na legislação municipal, a qual, no exercício da autonomia constitucional do ente federativo, fixou parâmetro próprio para o ajuizamento de execuções fiscais.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, defendendo a necessidade de distinção em relação ao precedente, bem como a observância de regime de transição previsto na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 23 da LINDB.

Com base no exposto, requer “
(...) o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, com a reforma da decisão monocratica recorrida, para dar provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal
” (ID. 344221888).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 356646858).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 332623896), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto, especificamente quanto à extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.355.208 (Tema 1184), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, regulamentando a aplicação do referido precedente vinculante. O art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução estabeleceu que:

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (grifo nosso)

Nesse contexto, o Enunciado n.º 3, aprovado na
I Jornada do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal
, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça
em 22.08.2025
, esclareceu que:

“
O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024,
baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano,
mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento
, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento
.”
(grifo nosso)

Diante desse quadro normativo, constata-se que, embora o Tema 1.184 do STF tenha reconhecido a autonomia dos entes federados para definir o que seria considerado “
baixo valor
” para fins de execução fiscal, a Resolução CNJ n.º 547/2024 estabeleceu parâmetros objetivos para a aplicação do precedente vinculante às execuções fiscais já em curso.

No caso em análise, relembro que a execução fiscal foi ajuizada
em 1º.12.2022
, visando à cobrança dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n.º 35311/2020, 35655/2020, 976/2021, 1165/2022, 1178/2022 e 1256/2022, cujos valores alcançavam à época, a importância de
R$ 2.139,61 (dois mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).

Verifica-se, portanto, que o valor executado é significativamente inferior ao limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, preenchendo, assim, os requisitos estabelecidos no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Quanto à alegação de que deve prevalecer o valor estabelecido na legislação municipal (2 UFPMT, equivalente a R$ 486,98), cumpre esclarecer que o Enunciado n.º 3 do Fórum Nacional de Juízes de Execução Fiscal expressamente afastou essa possibilidade, ao estabelecer que a Resolução CNJ n.º 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, mesmo que exista lei municipal que fixe teto inferior para ajuizamento.

Isso porque a hipótese tratada na Resolução refere-se a ações já em andamento, como é o caso dos autos, e não a novas execuções fiscais a serem ajuizadas pelo ente municipal.

Ressalta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE n.º 1.355.208, esclareceu que a tese firmada aplica-se “
somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal
”.

Nesse sentido, a definição do que seria considerado “
baixo valor
” para fins de aplicação do Tema 1.184 às execuções fiscais já em curso foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 547/2024, que fixou o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a referida Resolução, atuou dentro de sua competência constitucional, prevista no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, que lhe atribui o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

No que tange à alegação de
distinguishing
, verifica-se que não há elementos que justifiquem a aplicação dessa técnica no caso concreto. Isso porque o valor executado (R$ 2.139,61) é
significativamente
inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024 (R$ 10.000,00), enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no precedente vinculante.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de regime de transição, com fundamento no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, observa-se que a própria Resolução CNJ n.º 547/2024, em seu art. 1º, § 5º, já previu a possibilidade de o ente público requerer a não aplicação da extinção por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que dentro desse prazo poderá localizar bens do devedor.

No caso em análise, o Município de Rondonópolis foi devidamente intimado para se manifestar nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, conforme destacado na decisão agravada, contudo, não comprovou o preenchimento dos requisitos.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026